Tribunal: TJDFT
Processo: 0747372-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747372-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA CARDOSO SENA, JULIANA SENA GONCALVES, MAURO SENA GONCALVES AGRAVADO: JOSE CLAUDIO DIAS GONCALVES, MARIA CRISTINA DIAS GONCALVES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria de Fátima Cardoso Sena e outros contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF, nos autos do inventário dos bens deixados por José Mauro Gonçalves. Os agravantes insurgem-se contra a determinação de depósito integral do valor obtido com a venda do imóvel situado na QI 1, Conjunto 2, Casa 16 – Lago Sul, Brasília/DF, matrícula 64.658, em conta judicial, incluindo a quota-parte da meeira, para posterior partilha ao final do inventário. Eis a r. decisão agravada (ID 248138559 da origem): “Trata-se de inventário dos bens deixados por JOSE MAURO GONCALVES. 1. Da retificação das primeiras declarações e da impugnação de ID 246855220. O despacho de ID 242844404 determinou que o inventariante retificasse as primeiras declarações apresentadas no ID 242824867. Contudo, em que pese a petição de ID 245521844, entendo que o inventariante não atendeu ao despacho de ID 242844404 à contento, uma vez que não apresentou a retificação de forma técnica, isto é, em uma só peça, contendo todas as demais formalidades legais exigidas pelo art. 620 (qualificação do falecido e dos herdeiros, rol de bens, informação acerca das dívidas, etc), bem como atendendo às correções indicadas no referido despacho. No entanto, considerando que a companheira supérstite e os herdeiros Mauro e Juliana já apresentaram impugnação no ID 246855220, passo a julgá-las, em atenção ao princípio da celeridade. Da análise da impugnação apresentada, denota-se que o inconformismo da Sra. Maria de Fátima e dos herdeiros Mauro e Juliana versa principalmente acerca do suposto adiantamento de legítima. Isso porque, na petição de ID 245521844 e nas primeiras declarações de ID 242824867, o inventariante elencou 14 (quatorze) imóveis adquiridos por Mauro e Juliana, contudo, afirma que tais imóveis foram objeto de doação do falecido a eles. Fundamenta o seu argumento com base no fato de que os referidos herdeiros teriam adquirido os imóveis enquanto ainda eram jovens e não possuíam renda suficiente para arcar com tais aquisições. Por sua vez, os herdeiros Mauro e Juliana se manifestaram no ID 246855220, tendo afirmado que não existe qualquer prova concreta da suposta doação, tendo o inventariante apenas presumido que eles não possuíam patrimônio para a aquisição dos imóveis. Aduziram, ainda, que não foi feita escritura pública de doação, tampouco qualquer declaração formal junto à Receita Federal ou outros órgãos referente à alegada doação, de forma que não há nada que comprove a liberalidade, afastando, assim, a caracterização do adiantamento de legítima. Pois bem. Nos termos do artigo 612 do Código de Processo Civil, “o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”. No caso, não foi juntada qualquer prova idônea de que os imóveis em questão tenham sido objeto de doação realizada pelo autor da herança. Não há escritura pública de doação, tampouco qualquer outro documento apto a caracterizar o negócio jurídico alegado. A mera suposição de que os herdeiros não possuíam renda suficiente para adquirir os bens não se revela apta a suprir a ausência de prova documental, tratando-se de conjectura que não pode ser acolhida em sede de inventário. Nesse sentido, o acervo probatório não permite concluir, de plano, que os 14 (quatorze) imóveis elencados pelo inventariante no ID 245521844 dizem respeito à adiantamento de legítima em favor dos herdeiros Mauro e Juliana. A formação dessa convicção depende de outras provas, motivo pelo qual não pode ser resolvida nos próprios autos do inventário, sendo necessária a remessa da questão às vias ordinárias. Nesse sentido é o entendimento deste E. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. FALTA DE FUNDAÇÃO. REJEIÇÃO. PROCESSO DE INVENTÁRIO. BEM ADQUIRIDO POR HERDEIROS COM RECURSOS DO DE CUJUS. ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO. REMESSA ÀS VIAS ORGINÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que no processo de inventário determinou a colação de bem adquirido pelas herdeiras com recursos doe de cujus. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a aquisição do bem constitui doação ou adiantamento de legítima. III. Razões de decidir 3. A objeção acerca da suposta falta de fundamentação não procede, visto que o magistrado não está obrigado a apreciar, um a um, todos os argumentos das partes, desde que tenha apresentado fundamentos suficientes a solucionar a lide, o que ocorreu no caso em apreço. 4. A doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a outro, via de regra, é considerada adiantamento do que lhes cabe por herança, exceto expressa afirmação de que o bem doado está incluído na parte disponível da esfera patrimonial do doador, caso em que é dispensável que seja abatido do quinhão devido ao herdeiro contemplado, ou seja, não há necessidade de ser trazido à colação (CC, art. 544 e 2.005). 5. O quadro delineado é o de que se trata de doação do genitor às filhas, visto que não foi inserida na escritura pública de compra e venda qualquer informação de que o bem seria proveniente da parte disponível do de cujus, ressalte-se, o interveniente pagador. 6. O quadro probatório não permite afirmar, com segurança, que se trata de adiantamento de legítima, cuja convicção para ser formada depende de outras provas, de maneira que a questão não pode ser resolvida nos próprios autos do inventário. 7. A hipótese é de a parte buscar resolver a questão nas vias ordinárias e, caso obtenha sucesso em sua pretensão, o bem estará sujeito à sobrepartilha, nos termos do art. 669, III, do CPC. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O bem adquirido pelos herdeiros com recursos do de cujus deve ser trazido à colação, porque não comprovado que se trata de adiantamento de legítima.” Dispositivos relevantes citados: CPC, 612 e 669, III, CC, art. 544 e 2.005. (Acórdão 1942267, 0733229-98.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) Assim, deverá o inventariante resolver a questão referente ao adiantamento de legítima nas vias ordinárias, sem prejuízo de posterior sobrepartilha, nos termos do art. 669, III, do CPC, se for o caso. Sanada a questão, e visando o prosseguimento do feito, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o inventariante apresente a retificação de forma técnica, isto é, em uma só peça, levando em consideração o art. 620, CPC, as determinações contidas no despacho de ID 242844404 e a presente decisão, no sentido de excluir os imóveis arrolados como antecipação de herança. Na mesma ocasião, também deverá o inventariante observar que a petição de primeiras declarações deverá ser subscrita pelo inventariante e por seu patrono, ou apenas por este último, caso possua poderes específicos para apresentar primeiras e últimas declarações, nos termos do art. 618, III, do CPC/2015, o que não é o caso da procuração juntada no ID 157155345. Sendo assim, deverá o inventariante assinar a petição de primeiras declarações em conjunto com seu patrono, ou juntar aos autos nova procuração que lhe confira poderes específicos para apresentar as primeiras e últimas declarações. Por fim, esclareço à companheira supérstite e demais herdeiros que o plano de partilha e a declaração de ITCD serão apresentados em momento oportuno, após a apresentação das declarações retificadas e julgamento de eventual impugnação. 2. Da dívida alimentar que recai sobre o espólio. Nas primeiras declarações de ID 242824867, o inventariante arrolou dívida de pensão alimentícia à Sra. Ilce Dias Gonçalves, no valor de R$ 72.272,89. No ID 246855220, a companheira supérstite e herdeiros Mauro e Juliana pugnaram pela apresentação do título executivo que comprove a dívida. O inventariante juntou termo de audiência referente ao processo 6438213-81.2009.8.12.0024 no ID 248063678, bem como termo de penhora no ID 242828172. Sendo assim, entendo que a dívida foi devidamente comprovada, devendo ser mantida nas primeiras declarações. Caberá ao inventariante diligenciar pela sua quitação, devendo, caso pretenda levantar valores depositados na conta judicial, juntar aos autos guia/boleto/termo de acordo para viabilizar o pagamento. Aproveito para anexar à presente decisão o extrato atualizado da conta judicial. 3. Da alienação do imóvel localizado na QI 1, Conjunto 2, Casa 16 – Lago Sul, Brasília/DF. Pugna a companheira supérstite Maria de Fátima pela autorização para alienação do imóvel localizado na QI 1, Conjunto 2, Casa 16 – Lago Sul, Brasília/DF, conforme petição de ID 243795181. Afirma que recebeu proposta de compra do imóvel pelo valor de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), conforme ID 243797202, o que estaria em consonância com o valor de mercado do bem, conforme laudos juntados no ID 243797196 e ID 243797205. Inicialmente, o inventariante se manifestou no ID 244570855, tendo requerido autorização para realizar nova avaliação do imóvel. O despacho de ID 245415703 concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para que o inventariante entrasse em contato com o herdeiro Mauro para agendar visita no imóvel, devendo manifestar sua concordância ou não com a sua alienação. Já no ID 248063674, o inventariante afirmou não se opor à venda. Da análise dos autos, percebe-se que o bem é de titularidade do falecido JOSE MAURO GONCALVES e está livre de quaisquer ônus, conforme matrícula juntada no ID 243797200. Ademais, é possível concluir que o imóvel não comporta divisão cômoda, nos termos do art. 649 do Código de Processo Civil, de modo que se permite a sua venda judicial, revelando-se presentes, in casu, a necessidade e a utilidade da medida. Neste sentido, inclusive, é a jurisprudência deste tribunal: CIVIL E PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RECEBIDO COMO HERANÇA. PARTILHA. LEGITIMIDADE. INTERESSE JURÍDICO. PAGAMENTO DE TRIBUTOS E DÍVIDAS. CONDIÇÕES PESSOAIS E FINANCEIRAS DOS HERDEIROS. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. 1. Apelações contra sentença que extinguiu pedido de alvará judicial sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os autores/herdeiros não teriam legitimidade e interesse jurídico para pleitearem a venda do bem enquanto não estabelecida a propriedade em seu favor. 2. Segundo o princípio da saisine, consagrado pelo art. 1.784 do Código Civil, o próprio de cujus transmite ao sucessor a propriedade e a posse da herança. 3. Não dispondo os herdeiros de condições financeiras para satisfazer o pagamento do imposto necessário à expedição do formal de partilha, bem como das demais dívidas deixadas pelo espólio, possível o deferimento de alvará judicial para alienação do bem partilhado com vistas ao respectivo pagamento. 4. In casu, os herdeiros maiores encontram-se de comum acordo para a venda do imóvel e o Ministério Público, na defesa dos herdeiros incapazes, enfatiza ser a alienação medida pertinente, por revelar-se o arquivamento do processo de inventário até a quitação do ITCMD prejudicial aos envolvidos - implicando o decurso do tempo no aumento das dívidas e na possibilidade de penhora do bem herdado. 5. Recursos conhecidos e providos. Sentença cassada. Pedido julgado procedente.” (Acórdão 1232493, 07154509720198070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Neste contexto, satisfeitos os demais requisitos legais, autorizo a alienação, pelo inventariante JOSE CLAUDIO DIAS GONCALVES (CPF no cabeçalho), do imóvel localizado na QI 1, Conjunto 2, Casa 16 – Lago Sul, Brasília/DF, matrícula 64.658 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 243797200), independentemente do prévio recolhimento do ITCMD. Tal venda poderá ser feita com deságio de até 10% sobre a média dos valores de avaliação, isto é, R$2.641.500,00 reais (dois milhões, seiscentos e quarenta e um mil e quinhentos reais), conforme laudos de ID 243797196 e ID 243797205. O produto da alienação deverá ser depositado exclusivamente em conta judicial vinculada a este juízo, deduzidas eventuais despesas com a venda do bem, limitada a 5% do valor a título de corretagem. Saliento que tais gastos deverão ser comprovados neste processo no prazo de 15 (quinze) dias após a alienação. Atribuo a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ, com prazo de validade de 3 (três) meses, findo o qual deverá ser trazida aos autos a documentação comprobatória respectiva. Publique-se e intimem-se.” Embargos de declaração rejeitado (ID 252547631 da origem): “Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA DE FÁTIMA CARDOSO SENA, MAURO SENA GONÇALVES e JULIANA SENA GONÇALVES, ID 249584047, alegando ter havido omissões na decisão proferida (ID 248138559), resultando na necessidade da sua integração. O inventariante apresentou contrarrazões aos embargos de declaração no ID 250790901. Sobreveio nova manifestação dos embargantes no ID 252280919. Por fim, o inventariante apresentou retificação das primeiras declarações no ID 251303260. É o breve relato. DECIDO. Conheço dos embargos uma vez que tempestivos e articulados conforme legislação de regência. 1. Da dívida alimentar que recai sobre o espólio. A decisão de ID 248138559, com base nos documentos de ID 248063678 e ID 242828172, entendeu por devidamente comprovada a dívida de pensão alimentícia à Sra. Ilce Dias Gonçalves, no valor de R$ 72.272,89. No entanto, no ID 249584047, os embargantes informaram que o processo que originou a dívida, 6438213-81.2009.8.13.0024, que tramitou no TJMG, foi extinto sem resolução de mérito, tendo ocorrido o trânsito em julgado (ID 249584056). Por tal razão, pugnam pelo reconhecimento da inexigibilidade da dívida, com a retificação da decisão de ID 248138559, para que seja determinada a exclusão da dívida alimentícia das primeiras declarações. O inventariante se manifestou no ID 250790901, tendo afirmado que a dívida não foi paga, contudo, no processo de execução, alguns valores foram bloqueados da conta do de cujus e repassados à credora. Ainda, afirmou que, antes da dívida ser completamente adimplida, o processo de execução foi extinto sem julgamento do mérito por inércia do patrono da alimentanda. Pois bem. Inicialmente, anoto que os embargos de declaração, cabíveis nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, visam esclarecimento ou complementação de atos decisórios e não se prestam a reapreciar a causa, em razão dos rígidos contornos da espécie. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada. A decisão ora embargada não padece de vício. Quanto à matéria em comento, o recurso se revela com notória intenção de revisão da decisão, razão pela qual, sem delongas, nego-lhe provimento. A despeito disso, entendo pela possibilidade de reconsideração parcial da decisão embargada. Com efeito, o documento juntado pelos embargantes no ID 249584056 demonstra que o processo 6438213-81.2009.8.13.0024 foi extinto sem resolução de mérito, e transitou em julgado em 30/06/2025. Nesse sentido, embora exista título executivo fundado no acordo homologado em juízo entre o falecido e a alimentanda (ID 248063678), a execução correspondente foi extinta sem resolução de mérito, e os demais herdeiros impugnaram a inclusão do débito no inventário. Diante disso, a controvérsia acerca da exigibilidade da obrigação não pode ser resolvida no bojo do inventário. Caberá ao eventual credor propor a medida processual adequada, seja nova execução de alimentos, seja habilitação de crédito (em incidente apartado), ocasião em que poderá pleitear a inclusão do débito no inventário, eventual reserva de bens/penhora ou discutir outras matérias pertinentes. Sendo assim, reconsidero a decisão de ID 248138559 em relação ao tópico “2. Da dívida alimentar que recai sobre o espólio.”, para determinar a sua exclusão do feito. Nesse sentido, deverá o inventariante, no prazo de 15 (quinze) dias, retirar a dívida relacionada à pensão devida à Sra. Ilce do rol das dívidas elencadas nas primeiras declarações. 2. Da alienação do imóvel localizado na QI 1, conjunto 2, Casa 16 – Lago Sul, Brasília/DF. Quanto à matéria, denota-se que o inconformismo dos embargantes se resume no fato de a decisão de ID 248138559 ter autorizado a alienação do imóvel localizado na QI 1, Conjunto 2, Casa 16 – Lago Sul, Brasília/DF pelo inventariante, sem fazer menção ao direito de meação da companheira supérstite, tampouco considerar a necessidade da sua participação obrigatória na concretização da venda, em razão de ser coproprietária do bem (meeira). Contudo, sem razão os embargantes. Inicialmente, cumpre esclarecer que a decisão embargada não padece de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. A autorização concedida para alienação do imóvel, que contou com a anuência de todos os envolvidos, inclusive da companheira supérstite, encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com os princípios que regem o processo de inventário. O direito de meação da companheira supérstite sobre o patrimônio comum do casal é incontroverso, e decorre diretamente do reconhecimento judicial da união estável (ID 249584057). Contudo, tal circunstância não implica, necessariamente, na sua participação direta no ato de alienação ou no levantamento imediato de valores correspondentes à sua quota-parte. Os art. 618 e 619 do Código de Processo Civil conferem ao inventariante poderes para administrar a herança, incluindo a realização de atos de disposição, desde que devidamente autorizados pelo juízo. Ocorre que a decisão embargada já assegurou a proteção dos direitos da meeira ao determinar que a integralidade do valor decorrente da venda seja depositada em conta judicial, providência que resguarda tanto a sua meação quanto os quinhões hereditários dos demais herdeiros. Nesse sentido, esclareço que a própria sentença que reconheceu a união estável entre a Sra. MARIA DE FATIMA CARDOSO SENA e o falecido determinou que os bens adquiridos pelo casal fossem partilhados em sede de inventário, conforme se denota da fl. 20 do ID 249584057. Sendo assim, não há qualquer vício na decisão embargada, uma vez que a meação da companheira supérstite será devidamente definida e satisfeita ao final do inventário, na ocasião da partilha dos bens do falecido. Também não há qualquer fundamento que autorize o levantamento antecipado de valores pela meeira antes da conclusão do inventário, sendo certo que a sua preservação numa conta judicial vinculada ao feito já lhe confere a proteção necessária até a finalização da partilha. Por fim, a exigência de participação obrigatória da meeira na formalização da venda não se justifica, já que o inventariante possui legitimidade para representar o espólio nos atos de administração e disposição autorizados judicialmente. Posto isso, quanto à matéria, rejeito os embargos declaratórios e mantenho íntegras as determinações contidas no ato embargado. 3. Demais determinações. Além da providência determinada no primeiro tópico desta decisão, determino a retificação das primeiras declarações apresentadas no ID 251303260, em especial quanto ao tópico “II – Dos bens e seus valores” (fl. 03), para determinar que o inventariante inclua o valor depositado na conta judicial vinculada ao feito, oriundo de saldos bancários do falecido transferidos por meio do sistema SISBAJUD (ID 167013407), bem como dos alugueis recebidos, conforme extrato anexo (sendo certo que deverá se valer do valor nominal, correspondente ao "total depositado"). Além disso, deverá utilizar os extratos bancários juntados pela companheira supérstite para informar o saldo que esta possuía no momento do óbito do falecido, ante a impossibilidade de realizar consulta SISBAJUD em seu nome sem realizar a quebra de sigilo bancário (já indeferido na decisão de ID 239145843). Por fim, também deverá o inventariante informar o valor total dos bens que integram o espólio, e atualizar o valor da causa. Tornem-me conclusos os autos após a apresentação da retificação das primeiras declarações para análise e posterior determinação de intimação dos demais herdeiros/companheira supérstite. Publique-se e intimem-se.” Aduzem, ainda, que a decisão agravada incorre em erro ao confundir institutos jurídicos distintos, submetendo o patrimônio particular da meeira ao longo trâmite do inventário, o que pode perdurar por meses ou anos, causando indevida intervenção estatal sobre propriedade privada de terceiro, em afronta ao artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal. Os recorrentes destacam que a titularidade da agravante Maria de Fátima sobre 50% do imóvel alienado, e, por conseguinte, sobre 50% do produto da venda, é fato jurídico indiscutível, reconhecido por sentença transitada em julgado, não havendo controvérsia quanto ao direito da meeira à sua quota-parte. Argumentam, ainda, que a manutenção da decisão agravada representa grave afronta à dignidade da pessoa idosa, pois a agravante, idosa, está sendo privada de utilizar seu próprio patrimônio para adquirir moradia digna, em momento da vida em que estabilidade e conforto são essenciais, sendo injustificado o paternalismo do juízo sucessório. Ao final, os agravantes requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar liminarmente o levantamento imediato de R$ 1.211.250,00 (um milhão, duzentos e onze mil, duzentos e cinquenta reais), correspondente à meação da agravante Maria de Fátima Cardoso Sena sobre Preparo no ID 77852239. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela recursal (efeito suspensivo ativo) faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos do fumus boni iuris (probabilidade do direito) e do periculum in mora (risco de dano irreparável ou de difícil reparação). No caso em exame, embora os agravantes tenham apresentado fundamentação jurídica plausível quanto à natureza autônoma da meação, não restou minimamente demonstrado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, requisito imprescindível à concessão da liminar. Os argumentos trazidos, ainda que relevantes, não evidenciam situação concreta de risco imediato à subsistência ou à moradia da agravante, tampouco prejuízo decorrente da manutenção do depósito judicial até o julgamento colegiado do recurso. Ademais, a pretensão recursal de levantamento antecipado, em sede de liminar, do valor da meação da venda do imóvel (R$ 1.211.250,00) possui natureza satisfativa e de difícil reversibilidade, recomendando-se maior cautela e o exame da questão em conjunto com o eg. Colegiado. Ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intimem-se os agravados para, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator